Tribunal: TJMT
Processo: 0019351-19.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019351-19.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO CICERO DE CAMPOS - CPF: 015.346.581-65 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAIAS DE JESUS FIGUEIREDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu a admissibilidade da pretensão punitiva estatal, com o consequente encaminhamento do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O recorrente pleiteia, exclusivamente, a exclusão da qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal) deve ser excluída da decisão de pronúncia por ser manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, limitado à verificação da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza nem exame aprofundado das provas.

4.

A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do mérito da imputação.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Estadual é no sentido de que a existência de indícios mínimos quanto à ocorrência da qualificadora basta para sua manutenção na pronúncia.

6.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos, incluindo os relatos de testemunhas e o próprio interrogatório do acusado, indicam que a vítima foi surpreendida pelo ataque enquanto trabalhava, em contexto de vulnerabilidade e ausência de meios eficazes de defesa, o que confere plausibilidade à qualificadora imputada.

7.

O desentendimento anterior entre os envolvidos não descaracteriza, por si só, a possibilidade de configuração do recurso que dificultou a defesa, especialmente quando evidenciado que a vítima não esperava ser atacada de forma súbita e violenta.

8.

Diante da presença de indícios suficientes quanto à qualificadora, sua análise deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível exame aprofundado de provas.

2.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Havendo elementos que indiquem a possibilidade de a vítima ter sido surpreendida e impossibilitada de se defender, deve ser mantida a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1o, e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.12.2024, DJe 11.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.8.2022, DJe 10.8.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3.12.2024, DJe 9.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Evandro Cicero de Campos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Várzea Grand - MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e pronunciou o recorrente pela suposta prática da tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinando a submissão dele a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca (id. 298499451).

Em suas razões recursais, o recorrente almeja o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), alegando ser manifestamente improcedente. Argumenta que não há testemunhas oculares dos fatos e que a vítima e o recorrente haviam se desentendido previamente, o que afastaria o elemento surpresa, pois a vítima poderia prever o ataque. Sustenta ainda que o retorno do recorrente à oficina era esperado, uma vez que ambos tinham veículos sendo consertados no local. (id. 298499467).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia, argumentando que a vítima foi atacada covardemente pelo recorrente enquanto trabalhava, e que testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo relataram que se assustaram com os fatos, o que demonstra o elemento surpresa. Sustenta que a existência de discussão prévia não é motivo para se prever ataques covardes, em que o agente, armado, se aproxima para desferir golpe de faca de maneira inesperada contra a vítima desarmada e distraída. (id. 298499471).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 298499474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Almir Tadeu de Arruma Guimarães, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 301145377),
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Pedido para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impertinência – Vítima estava desarmada e foi surpreendida – Desavença pessoal - Qualificadora não manifestamente improcedente – Enunciado no 02 do TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório. Em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Evandro Cicero de Campos
, interpôs recurso em sentido estrito objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Várzea Grand - MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e pronunciou o recorrente pela suposta prática da tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinado a submissão dele a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

O vertente recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da manutenção ou exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal) na decisão de pronúncia.

Como é sabido, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação
, para a qual basta a existência de
prova da materialidade
do delito e de
indícios suficientes de autoria ou de participação delitivas
, conforme dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

O rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um magistrado togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos criminosos supostamente praticados e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal, quando evidente.

Dessarte, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
no crime, o juiz de primeiro grau deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena, bem como indicará a presença de delitos conexos.

Nessa senda, deve-se ter em conta que a pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, eis que não compete ao magistrado a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de falta de comprovação da materialidade do crime ou de total ausência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diante dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, infere-se da denúncia que, no dia 17 de junho de 2013, por volta das 15h00, na "Oficina do Alemão", localizada na Rua do Amor, no 132, Bairro Jardim Glória II, no município de Várzea Grande/MT, o recorrente, agindo com
animus necandi
, atentou contra a vida de Izaias de Jesus Figueiredo, desferindo-lhe vários golpes com um instrumento perfurocortante (faca), não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que terceiros intervieram e a vítima foi socorrida rapidamente.

Narra ainda a peça acusatória que, na parte da manhã do mesmo dia, o recorrente e a vítima haviam se desentendido na referida oficina em razão de uma troca de veículos que o acusado queria desfazer. Posteriormente, descreve que o recorrente teria retornado ao local munido de uma faca e, ao ver a vítima, iniciou as agressões, golpeando-a várias vezes, cessando os golpes apenas por ter sido contido pelas pessoas presentes.

Conquanto o insurgente afirme que o suposto desentendimento prévio com a vítima ensejaria, de plano, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, é forçoso concluir que sua pretensão deve ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Como é sabido, no que tange às qualificadoras, a jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclus
ã
o de qualificadoras somente
é
poss
í
vel, na fase da pron
ú
ncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpa
çã
o da compet
ê
ncia dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do ac
ó
rd
ã
o recorrido revela a exist
ê
ncia de ind
í
cios de configura
çã
o da qualificadora, raz
ã
o pela qual n
ã
o pode ser subtra
í
da da aprecia
çã
o do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

No caso em apreço, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, havendo elementos probatórios que indicam que o recorrente pode ter atacado a vítima de surpresa, enquanto ela se encontrava desarmada e trabalhando.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo relataram que estavam trabalhando normalmente quando foram surpreendidas pelos gritos e pela briga entre o recorrente e a vítima. Fábio Marcelo de Campos narrou que estava trabalhando quando recebeu a notícia de uma briga em que o recorrente havia esfaqueado a vítima. Enes Felix de Souza declarou que estava trabalhando no local dos fatos quando de repente ouviu gritos e presenciou a briga entre o recorrente e a vítima com emprego de uma faca. Junyor Figueiredo de Mendonça, gerente do estabelecimento, disse que estava no escritório quando ouviu uma gritaria, tendo sido chamado por funcionários que relataram a confusão.

Ademais, a informante Claudenice Augusta de Figueiredo, ex-esposa da vítima, relatou em juízo que o recorrente havia feito ameaças à vítima pela manhã e depois retornou para esfaqueá-la enquanto ela trabalhava, indicando que a vítima foi pega de surpresa pela ação criminosa.

O próprio recorrente, em seu interrogatório, afirmou manter uma relação de amizade com a vítima, circunstância que evidencia que esta não esperaria ser atingida por golpes de arma branca desferidos por aquele que considerava amigo, encontrando-se, portanto, em estado de vulnerabilidade e impossibilidade de defesa, ainda que tenha existido desentendimento prévio entre eles.

O argumento defensivo de que a existência de desentendimento prévio afastaria o elemento surpresa não é suficiente para tornar a qualificadora manifestamente improcedente. Isso porque não é razoável exigir que a vítima estivesse permanentemente em estado de alerta, esperando ser atacada com uma faca enquanto trabalhava, pelo simples fato de ter discutido com o recorrente pela manhã.

Nesse contexto, havendo elementos probatórios que dão suporte à tese acusatória quanto à qualificadora, não é possível afastá-la nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre sua configuração no caso concreto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Evandro Cicero de Campos
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025